Tribunal: TCU
Processo: 039.019/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao Termo de Cooperação Técnica N.001/2023 firmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo como objeto a mútua cooperação institucional entre os partícipes.

Inteiro teor:
Acórdão 1241/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Termo de Cooperação Técnica (TCT) 1/2023, firmado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região (TRT3) e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), cujo objeto é a mútua cooperação institucional entre os partícipes, consistente no suporte e apoio da PMMG ao TRT3 no planejamento e na execução de procedimentos preventivos e corretivos de segurança pessoal e patrimonial, bem como na organização e efetivação das ações da Seção de Inteligência, com o intercâmbio de informações relacionadas à segurança institucional do Tribunal, além de apoio no cumprimento de mandados judiciais; Considerando que a denunciante alega, em suma, possíveis irregularidades relacionadas à delegação de funções da polícia judicial à PMMG, ausência de plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso, e possível usurpação de atribuições do TRT3 pela PMMG; Considerando que, após diligências autorizadas pelo Ministro-Relator (peça 17), restou evidenciado que, quanto à forma da avença, o Termo de Cooperação Técnica é instrumento adequado para celebração do ajuste havido entre o TRT3 e a PMMG, pois de natureza não onerosa, encontrando-se em conformidade com as normas aplicáveis, incluindo o Decreto 11.531/2023 (dispõe sobre convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União, e sobre parcerias sem transferências de recursos, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão) e a Resolução-CNJ 435/2021 (dispõe sobre a política e o sistema nacional de segurança do Poder Judiciário e dá outras providências); Considerando que, quanto ao objeto do Termo de Cooperação Técnica, não constam dos autos elementos probatórios que sustentem a tese de usurpação ou esvaziamento de atribuições da polícia judicial pela PMMG, porquanto, conforme as obrigações previstas a cargo da Polícia Militar (item 2.2 do Termo - peça 25, p. 3 e seguintes), estas restringem-se ao exercício de funções de natureza estritamente policial, não havendo transgressão ao art. 7o, parágrafo único, da Lei 14.751/2023 (institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e dá outras providências), o qual estabelece, expressamente, que "As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão promover, mediante convênios e intercâmbios operacionais, entre outros instrumentos, a integração de suas atividades com as dos demais órgãos públicos" (grifos acrescidos); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 41-43; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 039.019/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Joao Victor Teixeira Distreti (68399/OAB-DF), Geraldo Tavares Junior (75865/OAB-DF), Fernanda Reis de Oliveira (64896/OAB-DF), Beatriz Fernandes Macedo (70128/OAB-DF), Karyllyn Crystyna Cardoso Mendes (72464/OAB-DF), Leticia de Oliveira Castro (61237/OAB-DF), Kaliny Jeovana Santos Peixoto (74481/OAB-DF), Jose Pedro Dantas de Morais (68491/OAB-DF), Patricia da Silva Siqueira (70198/OAB-DF), Matheus Lins Schimuneck (59285/OAB-DF), Lorena Marques Magalhaes (71235/OAB-DF), Gabriella Caeiro Gomes Santos (74655/OAB-DF), Anna Victoria Silva Goncalves (25385/OAB-MA), Jean Borges Marques (73612/OAB-DF), Camila Maria Assuncao Morais Silva (26111/OAB-MA), Camila Alves Pontes da Silva (24007/OAB-MA), Karina Reis Moacyr (51628/OAB-BA), Pedro Victor Marques Cruz (72107/OAB-DF), Camilla Rabello Carvalho Jardim Rabadan (40608/OAB-DF), Caio Almeida Monteiro Rego (67239/OAB-DF), Matheus Correa de Melo (46245/OAB-DF), Ivan Pereira Prado (33173/OAB-DF), Mayara Bueno Barretti Rocha (67963/OAB-DF), Ana Luiza de Oliveira Andrade (68790/OAB-DF), Guilherme Pereira Dolabella Bicalho (29145/OAB-DF), Raianne Magalhaes Nascimento Costa (47625/OAB-DF), Dayanne Avelar Borges (67641/OAB-DF), Mayara Kelly Saraiva Ribeiro Neves (17339/OAB-MA), Nara Elisabeth Barbosa Domiense (67684/OAB-DF), Iracema Sanches de Oliveira (34989/OAB-DF), Sidney Clesson Silva da Costa Filho (71956/OAB-DF), Tatiane Silva Barbosa (43672/OAB-DF), Leticia Cristina da Silva Furtado (74682/OAB-DF), Eryka Rocha Serafim (65008/OAB-DF), Alexandre Lima Lenza (57675/OAB-DF) e Joyce Mariana de Araujo Lima (76165/OAB-DF), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.